Tribunal: TJSP
Processo: 2105641-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. PEDIDO LIMINAR PARA IMEDIATA EXCLUSÃO DO SÓCIO AGRAVANTE E AVERBAÇÃO PERANTE A JUCESP. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA APENAS PARA A AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA JUCESP. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR PRESENTES. DIREITO POTESTATIVO DO SÓCIO, RESSALVANDO-SE DIREITOS DE TERCEIROS. DECISÃO REFORMADA. TUTELA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. PEDIDO LIMINAR PARA IMEDIATA EXCLUSÃO DO SÓCIO AGRAVANTE E AVERBAÇÃO PERANTE A JUCESP. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA APENAS PARA A AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA JUCESP. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR PRESENTES. DIREITO POTESTATIVO DO SÓCIO, RESSALVANDO-SE DIREITOS DE TERCEIROS. DECISÃO REFORMADA. TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.